Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA RÉ NÃO EFETUADA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.
1. Tendo em vista decisão de primeira instância que ordenou a intimação da parte ré no tocante ao pedido de aditamento e verificado que não houve a aludida intimação, os autos devem retornar para origem para regular processamento, sob pena de supressão de instância, o que não é possível, no caso, ante a possibilidade de dilação probatória.
2. Preliminar acolhida. Sentença anulada.